Tribunal: TJMT
Processo: 1028746-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028746-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), PRISMA TECNOLOGIA ELETROELETONICA LTDA - CNPJ: 10.717.180/0001-80 (APELADO), IVALTENCIR JOSE DE ARRUDA LISBOA - CPF: 452.903.181-00 (APELADO), DARLENE CRISTIANE ORLANDO LISBOA - CPF: 689.163.961-15 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do despacho inicial sem a citação dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1028746-56.2017.8.11.0041 movida em face de PRISMA TECNOLOGIA ELETROELETRONICA LTDA e outros, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c o art. 924, V, do Código de Processo Civil, declarando extinta a demanda executiva, a fim de que passe a produzir os seus efeitos, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.(prescrição). Sem condenação em custas e honorários advocatícios. (Id. 145652714).

Nas razões de Id. 145652715, o apelante requer a reforma da sentença para afastar o decreto prescritivo, alegando que a demora da citação dos demandados não se deu por sua culpa, mas sim pela exclusiva morosidade do Judiciário.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a dívida encontra-se lastreada em Cédulas de Crédito Bancário no 10.963-0, referente a concessão de crédito para desconto de títulos (cheques) no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), emitida em 09/08/2015, e com vencimento de acordo com o borderô anexo; e no 335124, referente ao empréstimo do valor total de R$ 20.136,52 (vinte mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), emitida em 14/03/2016 e com vencimento final previsto para 15/03/2018.

A propositura da demanda se deu em 15.09.2017, com o despacho que ordenou a citação em 19.19.2017, sem, contudo, a efetiva citação dos executados, o que ensejou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Percorrendo o caderno processual, entendo que merece amparo a pretensão da apelante, pois se vê a alegada diligência da autora no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação durante o trâmite da lide.

Diante das tentativas frustradas de citação via oficial de justiça, formulou pedido de pesquisa de endereço pelo sistema Bacenjud, mas este foi indeferido pelo Juízo por duas vezes, sendo o último pretendido em maio de 2020. Na mesma oportunidade, de forma alternativa, pugnou pela citação dos executados via edital, mas tal pretensão sequer foi analisada pelo Julgador
a quo.
(Id. 145652704)

O que se tem, então, é que a exequente ao ser intimada, prontamente se manifestou nos autos e formulou pedidos a fim de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação durante o trâmite da lide. De outro lado, evidenciado o decurso de grande lapso temporal para realização das intimações e diligências - de 05 meses a 01 ano, para que o Judiciário procedesse com o impulsionamento de sua parte.

Portanto, é certo reconhecer que o processo não restou paralisado em nenhum momento por inércia da parte exequente, mas sim pela morosidade do Judiciário, o que afasta o decreto de implementação da prescrição intercorrente.

Acerca desse tema:.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1351985/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016,DJe 26/10/2016).

Portanto, embora tenha transcorrido do despacho inicial mais de 05 (cinco) anos sem a citação dos devedores, não há como se atribuir tal demora à parte apelante/autora, que ao ser intimada no feito, procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a
estagnação do processo pela inércia do credor
, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito e não pode incidir quando o vagaroso e penoso tramitar da ação se der exclusivamente pela demora da máquina judiciária em promover atos de sua competência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE TRÊS ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA - APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA. A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito. Não há como imputar a demora na citação de três dos cinco executados ao credor, haja vista que empreendeu o autor várias diligências e requerimentos na busca de novos endereços a viabilizar a citação. Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento.” (TJ-MT - AC: 00033108820128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado para afastar o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023